Tribunal: TJDFT
Processo: 0743409-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743409-18.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: HAROLDO GOMES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O impetrante agrava da decisão da 8a Vara da Fazenda Pública (id 72172440 – autos principais) que, por falta do periculum in mora, indeferiu o pedido liminar de inclusão no Quadro de Acesso para Promoção à graduação de Subtenente da PMDF por preterição. Consoante informação extraída no PJE 1o grau, foi proferida sentença (id 75194149 – autos originários) no processo n. 0706105-28.2020.8.07.0018. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. 2. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR